Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não há evidência de qualquer falha ou defeito na prestação do serviço por parte do Banco Daycoval S/A e suas correspondentes (Bevicred e Business) que justifique a anulação dos contratos de empréstimo e sua condenação ao pagamento de danos morais. 1.1. Não há elementos probatórios nos autos que demonstrem a existência de uma relação de correspondência bancária entre o Banco Daycoval S/A e a Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli que possa fundamentar uma responsabilidade solidária pela fraude perpetrada.
2. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.